Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. cartão de crédito consignado. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO E REDIGIDO COM DESTAQUE. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE MAIS DE UM SAQUE PELO CONSUMIDOR INDICA CIÊNCIA DO TIPO DE CONTRATO. CRÉDITO DOS VALORES POR “TED” É IRRELEVANTE. POSSIBILIDADE DE ACORDO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 1.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2018. As faturas e o contrato contêm de forma clara as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque do autor. 1.2. Foi realizado mais de um saque durante o período de contratação, o que indica que o consumidor tinha ciência de que não se tratava de empréstimo consignado, o qual não possui esse tipo de transação (saques periódicos), já que o empréstimo é realizado de uma só vez. Isso retira a verossimilhança das alegações do consumidor, de que não teria recebido o cartão ou não queria esse tipo de contratação. Nesse passo, o fato de os saques serem creditados na conta do consumidor por meio de TED é considerado normal, até porque o destino era outra instituição (Caixa Econômica Federal), informação essa que se encontra também em destaque no contrato. 1.3. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.
2. Não há que se falar em ilegalidade por dívida que se torna “impagável” com a incidência dos encargos, pois é possível a negociação da dívida, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
3. Recurso do Banco conhecido parcialmente. Recurso do autor conhecido. Recurso do autor desprovido. Recurso do Banco réu provido.